Tribunal: TJBA
Processo: 8014200-50.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014200-50.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ROSANE SANTOS DE SOUZA registrado(a) civilmente como ROSANE SANTOS DE SOUZA

Advogado(s)
:
LEONARDO PEREIRA DA SILVA

AGRAVADO: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FACULTATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou, de ofício, da competência da Justiça Comum para o Juizado Especial Cível, em ação de consumo com valor dentro da alçada legal, sob o fundamento de obrigatoriedade do processamento no microssistema dos Juizados. A agravante sustenta a natureza facultativa da competência dos Juizados Especiais e requer o prosseguimento da demanda perante o juízo comum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a competência dos Juizados Especiais Cíveis possui natureza absoluta, autorizando a declinação de ofício pelo magistrado, ou relativa, assegurando à parte autora a faculdade de optar pelo ajuizamento da demanda na Justiça Comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 9.099/95 estabelece que a utilização do procedimento dos Juizados Especiais depende de opção da parte autora, conforme art. 3º, § 3º.

O Enunciado nº 1 do FONAJE consagra que o exercício do direito de ação no Juizado Especial é facultativo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firma entendimento de que a competência dos Juizados Especiais é relativa, cabendo ao autor escolher entre o rito sumaríssimo e o procedimento comum.

A declinação de competência de ofício para o Juizado Especial viola a Súmula 33 do STJ, que impede o reconhecimento
ex officio
de incompetência relativa.

A escolha do rito processual integra a autonomia da parte no acesso à justiça, não podendo o magistrado substituí-la nessa decisão.

A fundamentação baseada em critérios de conveniência, celeridade ou organização judiciária não autoriza afastar as regras legais de competência.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/95, art. 3º, caput e § 3º; CPC, art. 485, I e IV; Súmula 33/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.725.663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 17.04.2018; STJ, RMS 61.604/RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 17.12.2019; TJ-BA, AI nº 8015461-89.2022.8.05.0000; TJ-BA, AI nº 8029139-45.2020.8.05.0000; TJ-BA, AI nº 8022807-28.2021.8.05.0000.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER E
DAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.